Tribunal: TJBA
Processo: 0506048-07.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506048-07.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSEVALDO SANTANA DE JESUS Advogado(s): ILKA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE- TEMA 612 DO STF. DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS - TEMA 916 DO STF. PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E FGTS, COM BASE NO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o recorrente foi contratado sem concurso público, em caráter emergencial, para atender necessidade temporária da administração, sendo que embora incontroversa a contratação, não há nos autos nenhum elemento comprobatório acerca da sua validade, nos termos já consolidados pelo STF na análise do Tema 612, o que de fato enseja a sua nulidade. 2. Nesta linha, seguindo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 916), a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 3. Como não houve postulação do pagamento de salários, faz o recorrente ao pagamento do FGTS relativo a todo o período do contrato, bem como o levantamento dos depósitos por ventura efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar o apelado ao pagamento do FGTS ao recorrente, referente ao período laborado, bem como o direito ao levantamento dos depósitos por ventura efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS do recorrente, em relação a contratação em questão, mantendo a sentença em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506048-07.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSEVALDO SANTANA DE JESUS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio José Barbosa Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06